Tribunal: TJBA
Processo: 8042087-43.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 80
42087-43
.2025.8.05.0000

IMPETRANTE:
JULIO CESAR MOURA

ADVOGADO: RAPHAEL GONÇALVES NASCIMENTO

IMPETRADAS: DESEMBARGADORA PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, COORDENADOR DE PAGAMENTO DESTE TRIBUNAL

INTERVENIENTE: ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR SERVIDOR PÚBLICO. VERBA DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET) E SUBSTITUIÇÃO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE DESCONTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA. LIMINAR REVOGADA. DE OFÍCIO, DETERMINADO O
PARCELAMENTO EM CONDIÇÕES MAIS FAVORÁVEIS, PARA PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO SERVIDOR.

I. CASO EM EXAME

1.Mandado de segurança impetrado por Raphael Gonçalves Nascimento, em favor de Júlio Cesar Moura, servidor público estadual, técnico judiciário lotado na Comarca de Morro do Chapéu/BA, com o objetivo de impedir o desconto de valores recebidos a título de gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) e substituição, supostamente pagos indevidamente após sua exoneração da função de diretor de secretaria (arts. 37, § 6º, da CF/1988).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o desconto de valores pagos indevidamente ao servidor público a título de gratificação e substituição, diante da alegação de boa-fé; (ii) analisar se a conduta do impetrante ao ingressar com o mandado de segurança caracteriza litigância de má-fé; (iii) estabelecer se o parcelamento em duas vezes é razoável, à luz da capacidade financeira do servidor e dos princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no Tema 1009 dos recursos repetitivos, admite a devolução de valores pagos por erro operacional da Administração, salvo quando comprovada, de forma inequívoca, a boa-fé objetiva do servidor.

4. A boa-fé objetiva exige não apenas ausência de dolo, mas também conduta leal e colaborativa, o que não se configura quando o servidor reconhece o erro e apenas pleiteia novo parcelamento, sem iniciativa própria de devolução.

5. A permanência dos valores na folha após a exoneração decorreu de erro operacional, reconhecido pela Administração, assim como pelo próprio impetrante, o que afasta qualquer direito subjetivo à sua manutenção.

6. A Administração notificou previamente o servidor, assegurando-lhe contraditório e possibilidade de manifestação quanto ao parcelamento, respeitando o devido processo legal.

7. O pedido de condenação por litigância de má-fé não se sustenta, pois o impetrante exerceu direito constitucional de acesso à justiça, com narrativa fática coerente e ausência de má-fé processual.

8. Embora legítimo o desconto, a forma de execução deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado o parcelamento em 10 vezes, de modo a não comprometer a subsistência do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segurança denegada. Liminar revogada.

De ofício, determinado o parcelamento em condições mais favoráveis, para preservação da dignidade do servidor.

Tese de julgamento:

1. A devolução de valores pagos por erro administrativo material é devida, salvo demonstração inequívoca da boa-fé objetiva do servidor, nos termos do Tema 1009 do STJ.

2. A boa-fé objetiva não se presume, devendo ser demonstrada por conduta ativa, leal e diligente do servidor após a ciência do erro.

3. O parcelamento da devolução de valores percebidos indevidamente deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser ajustado de ofício pelo Judiciário para evitar prejuízo desproporcional ao servidor.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 884;

Decreto Judiciário n.º 641/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

. STJ, Tema 1009, Recurso Repetitivo.

. STJ, Tema 531, Recurso Repetitivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8042087-43.2025.8.05.0000 em que figura como impetrante Júlio Cesar Moura e impetradas a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o Diretor de Gestão de Pessoas do TJBA e o Coordenador de Pagamento – COPAG deste Tribunal.

Acordam os Desembargadores que compõem o Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, revogar a liminar anteriormente concedida, bem assim, denegar a Segurança, determinando, de ofício, que a cobrança seja ajustada para o parcelamento em 10 (dez) parcelas, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (Mandado de Segurança Cível n.º 8042087-43.2025.8.05.0000)